Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO CITATÓRIO REALIZADO POR TERCEIRO ESTRANHO. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no cumprimento de sentença, reconheceu a nulidade da citação da executada e declarou nulos os atos subsequentes.
2. O ato citatório foi recebido por pessoa identificada como cuidadora da executada, sem comprovação de poderes legais de representação nem de incapacidade civil da citanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a citação recebida por pessoa diversa da parte, sem poderes legais de representação e sem comprovação de incapacidade da citanda, pode ser considerada válida e suficiente para instaurar validamente a relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação é pressuposto de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC.
5. A nulidade da citação constitui vício insanável e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
6. No caso, a citação não foi recebida pessoalmente pela executada, mas por terceira pessoa, sem comprovação de vínculo jurídico nem poderes para representá-la.
7. A ausência de comprovação de incapacidade civil da citanda impede a validade do ato citatório, por meio de terceiro.
8. O simples acesso ao processo por funcionalidade eletrônica (“Acesso de Terceiros”) e a posterior outorga de poderes não configuram comparecimento espontâneo capaz de sanar o vício.
9. A arguição de nulidade ocorreu na primeira manifestação da parte nos autos, não se evidenciando má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É nulo o ato citatório recebido por terceiro sem poderes legais de representação da parte, quando ausente comprovação de sua incapacidade civil. 2. A nulidade da citação constitui vício insanável e pode ser reconhecida a qualquer tempo.”